Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704701-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: GISELE DE JESUS PEREIRA, N. E. F. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DE JESUS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A Resolução Normativa n. 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n. 465/2021 que dispõe sobre o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do transtorno do espectro autista (TEA). 2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento com psicologia pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), associado a terapias de reabilitação multidisciplinares, configura ofensa aos direitos da personalidade do paciente e impõe a reparação por danos morais. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. Os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os específicos relativos ao grau de culpa do agente, potencial econômico, características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado devem propiciar o atendimento ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Reparação do dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não há ato ilícito apto a amparar a indenização, pois ela teria cumprido a determinação judicial integralmente. Acresce que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da parte recorrida; c) artigo 10 da Lei 9.656/1998, defendendo a legalidade da negativa de cobertura do tratamento pleiteado, pois ele não consta do rol de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009